Tribunal: TJMT
Processo: 1023018-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023018-58.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANDREA ALVES DA SILVA - CPF: 923.882.051-15 (AGRAVADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO SOMENTE POR ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES. IRDR 1012668-37.2022.811.0000. ATO ADMINISTRATIVO PRESCRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e ratificou a sentença em reexame necessário, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve a efetiva interrupção da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, considerando-se a alegação do ente estatal de que atos praticados em 2020, como a emissão de certidão de antecedentes e a decisão administrativa, teriam impulsionado o feito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da jurisprudência consolidada no IRDR 1012668-37.2022.811.0000, a prescrição intercorrente configura-se pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem atos efetivos de instrução ou impulso processual relevante.

4. A análise dos autos demonstrou que, entre a cientificação do autuado (30.03.2016) e a inscrição da Certidão de Dívida Ativa (31.03.2022), não foram praticados atos administrativos capazes de interromper o prazo prescricional, uma vez que as certidões e despachos juntados pelo agravante não possuem efeito interruptivo, por não caracterizarem efetivo impulso processual.

5. A decisão agravada fundamentou-se corretamente na legislação vigente e na jurisprudência aplicável, inexistindo erro ou omissão que justifique a retratação ou reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente administrativa somente se interrompe por atos processuais que importem efetivo impulso ou instrução do feito. 2. A mera juntada de certidões e despachos administrativos sem repercussão material no andamento do processo não configura causa interruptiva da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: IRDR 1012668-37.2022.811.0000, TJMT; STF, RE 636.886, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1023018-58.22.8.11.0041, o qual negou provimento ao recurso, ratificando a sentença em reexame necessário.

Aduz o Agravante que, não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso.

Enfatiza que,
da cópia que acompanha a exordial, nota-se que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos.

Afirma que,
a certidão de antecedentes emitida em 2020, bem como a decisão administrativa proferida em 2020 deve ser considerada para fins de interrupção da prescrição intercorrente, sobremodo porque se traduz em ato preparatório que serve para instruir e impulsionar o processo para o seu correto julgamento, sobremodo porque a atesta a condição de reincidente ou não do autuado para fins de valoração da multa que será aplicada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1023018-58.22.8.11.0041, o qual negou provimento ao recurso, ratificando a sentença em reexame necessário.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Perscrutando os autos, observa-se que o auto de infração foi lavrado em 30.03.2016, logo, em data posterior à edição do Decreto Estadual n. 1986/2013, de modo que este deve ser aplicado ao presente caso. Com relação a prescrição intercorrente, sabe-se que esta decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2o, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos. Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que ‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’. Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que: “Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. §1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. §2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. §3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. §4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. Art. 20. Interrompe-se a prescrição: I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outromeio, inclusive por edital; II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [...] Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Perscrutando o processo administrativo, resta incontroverso que o auto de infração foi lavrado em 24.03.2016 e que a cientificação da parte autuada ocorreu em 14.04.2016. De todo o transcurso do procedimento administrativo, malgrado o Estado de Mato Grosso tenha inserido em seu recurso os andamentos que foram realizados no procedimento administrativo, sem muitas elucubrações, não restaram demonstrados atos que pudessem interromper e/ou suspender a prescrição. A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógicosistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” Com efeito, se o último andamento capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional se deu quando da cientificação da parte autuada, na data de 30.03.2016 e a certidão de dívida ativa 2022175958 somente fora inscrita em 31.03.2022, resta configurada a prescrição intercorrente do processo administrativo, como corretamente o fez o juízo sentenciante. Em sede de Remessa Necessária, Ratifico a sentença proferida nos termos da fundamentação supra. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, e consequentemente, RATIFICO o ato sentencial nos termos da fundamentação supra.
”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

Em complemento, de se observar os andamentos transcritos pelo Agravante que ora se aproveita, para melhor entendimento:

“1) A autuação ocorreu em 30/03/2016 (fls. 02 do processo administrativo); 2) Juntada de aviso de recebimento da autuação em 27/09/2016 (fls. 08 do processo administrativo); 3) Despacho de encaminhamento em 27/09/2016 (fls. 09 do processo administrativo); 4) Certidão de antecedentes em 01/07/2019 (fls. 10 do processo administrativo); 5) Certidão de antecedentes em 19/10/2020 (fls. 11 do processo administrativo); 6) Despacho de encaminhamento em 19/10/2020 (fls. 12 do processo administrativo); 7) Decisão administrativa em 12/11/2020 (fls. 13/14v do processo administrativo); 8) Homologação da decisão administrativa em 17/11/2020 (fls. 14v do processo administrativo); 9) Publicação da decisão administrativa em 01/02/2021 (fls. 15/15v do processo administrativo).”

Convem destacar, ainda, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.811.0000 foi devidamente decidido, sendo possível extrair a orientação de que
‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’
.

Ressalta-se que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025